Tribunal: TJDFT
Processo: 0748727-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748727-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA ROSA DA CONCEICAO AGRAVADO: BRYDNER DREON TENORIO DECISÃO Consultando os autos de origem, verifica-se que, por não ter havido pedido liminar no presente agravo de instrumento e nem ter sido providenciado o recolhimento das custas iniciais no prazo determinado no decisum de ID 176914702 (dos autos de origem), foi proferida decisão interlocutória determinando o cancelamento da distribuiçao dos autos (ID 181947974, na origem). Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o presente agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator